Tribunal: TCU
Processo: 029.208/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7885/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o ofício de audiência entregue ao Sr. Amaro Sales de Araújo não continha o endereço completo do responsável, o que torna a notificação passível de anulação. Considerando que este Tribunal ainda não se pronunciou sobre a legitimidade e a conveniência da integração administrativa e das contratações conjuntas entre as entidades do Sistema S e as entidades sindicais patronais. Considerando que a conduta do responsável não se revestiu de gravidade bastante para macular suas contas ou apená-lo com multa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar as contas de Amaro Sales de Araújo e de Juliano Fernandes Martins regulares com ressalva, em face das impropriedades apontadas a seguir, dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena, dar ciência desta decisão ao Sesi/RN e arquivar os autos. a) Amaro Sales de Araújo: - delegação de competências e responsabilidades a colaboradores estranhos à estrutura do Sesi/RN, sem previsão normativa (item 2.1.1.1 do relatório de auditoria da CGU); - realização de despesas não relacionadas à finalidade da entidade (item 3.2.1.2 do relatório de auditoria da CGU); - fuga ao procedimento licitatório, por meio de dispensas (item 3.3.1.1 do relatório de auditoria da CGU); - realização de despesas por dispensa, com fundamento no inciso V do art. 9o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, sem comprovação da situação emergencial (item 3.3.1.2 do relatório de auditoria da CGU); - inexistência de política de acessibilidade (item 3.3.2.1 do relatório de auditoria da CGU); b) Juliano Fernandes Martins: - falhas no processo de acompanhamento fiscalizatório e nos documentos de prestação de contas de transferências concedidas pelo Sesi/RN (item 3.1.1.1 do relatório de auditoria da CGU); - fragilidades nos controles internos das transferências discricionárias concedidas pelo Sesi/RN (item 3.1.1.2 do relatório de auditoria da CGU); - realização de despesas não relacionadas à finalidade da entidade (item 3.2.1.2 do relatório de auditoria da CGU); - fuga ao procedimento licitatório, por meio de dispensas (item 3.3.1.1 do relatório de auditoria da CGU); e - realização de despesas por dispensa, com fundamento no inciso V do art. 9o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, sem comprovação da situação emergencial (item 3.3.1.2 do relatório de auditoria da CGU); 1. Processo TC- Processo 029.208/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Amaro Sales de Araújo (XXX.325.734-XX); Clinton Protasio de Lima Junior (XXX.855.954-XX); Cristiano Claudio Davim (XXX.877.774-XX); Dalton Barbosa Cunha Filho (XXX.982.824-XX); Edneide Oliveira Paula do Nascimento (XXX.967.694-XX); Failma Adriana Mafra dos Santos (XXX.951.454-XX); Francisco Pereira Soares (XXX.664.846-XX); Gontran Costa de Azevedo (XXX.065.484-XX); Ildon Araujo de Morais (XXX.275.244-XX); Jorge Jose da Silva Bastos Filho (XXX.652.844-XX); João Maria Pereira dos Santos (XXX.045.394-XX); Juliano Fernandes Martins (XXX.966.994-XX); Katary Mendes Diniz (XXX.868.924-XX); Marcelo Mario Porto Filho (XXX.588.434-XX); Maria da Conceicao Reboucas Duarte Tavares (XXX.042.234-XX); Raimundo Cruz Filho (XXX.912.504-XX); Ramon Cavalcanti Asfora Alves (XXX.955.154-XX); Roberto Pinto Serquiz Elias (XXX.185.884-XX); Serviço Social da Indústria do RN (03.784.822/0001-07); Vargas Soliz Pessoa (XXX.571.854-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Davis Coelho Eudes da Costa (OAB/CE 2.915), representando o Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Norte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.